Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702162-15.2020.8.07.0014 AGRAVANTES: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, SETE - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADA: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DESPACHO EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Acrescentam que a tese recursal não demanda o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004